Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726684-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSEANA DOS SANTOS MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação voltada à apuração de suposta má gestão do Banco do Brasil S.A. em conta individual vinculada ao Fundo PASEP, bem como à condenação ao pagamento de saldo remanescente e discussão acerca dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: a) analisar a existência de má gestão do Banco do Brasil no tocante à conta individual da autora no Fundo PASEP; b) definir a correção e a remuneração dos valores devidos; c) estabelecer a repartição dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial da pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se constatou má gestão da instituição financeira, pois restou comprovado nos autos que os rendimentos da conta foram pagos regularmente, conforme os parâmetros legais vigentes, não tendo a autora demonstrado a aplicação incorreta dos índices oficiais. 4. O valor fixado na sentença reflete saldo residual calculado com base nos critérios legais, inexistindo, pois, base para a majoração pretendida pela autora, cuja pretensão era superior a sessenta vezes o valor reconhecido judicialmente. 5. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dado que a autora restou substancialmente vencida, mesmo tendo obtido provimento parcial, sendo legítima sua condenação à verba honorária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Para configuração de má gestão de conta vinculada ao Fundo PASEP, é indispensável a demonstração de inobservância dos parâmetros legais de remuneração o que, não se verificando, afasta a responsabilidade do Banco do Brasil. 2. Em caso de sucumbência substancial, mesmo com provimento parcial, é cabível a condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios.” A parte recorrente argumenta que a turma julgadora diverge do entendimento que advém de outros tribunais ao manter condenação por danos materiais, mesmo reconhecendo a inexistência de falha ou ato ilícito na gestão da conta PASEP. Argumenta que os critérios legais de remuneração foram observados, não havendo base legal para a condenação e que, em relação aos honorários, a sucumbência integral é indevida, pois houve provimento parcial da demanda. Colaciona julgados do TJRO e do TJAC, com o objetivo de demonstrar a divergência apontada. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo interpretado de forma divergente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois ““ jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.735.121/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “A quantia fixada judicialmente de R$ 2.249,65 reflete o saldo residual encontrado com base em parâmetros legais” (ID 75407046), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029